Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008233-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO DOMINIACK - CPF: 033.666.571-70 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO
ATENDIMENTO AOS ARTS. 5o E 11o, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022
– INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO –
AGRAVO DESPROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de
Silvano Dominiak
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que,
no
Executivo de Pena no 0004493-54.2014.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino estabelecido no Decreto n° 11.302/2022 (Id. 164611668).

Em suas razões requer o agravante a concessão de indulto e a consequente extinção da punibilidade, em relação ao crime disposto no artigo 180, caput, do CP (pena em abstrato de 01 a 04 anos), decorrente da ação penal no 0002814-95.2013.8.11.0050. (ID. 164611669).

Em resposta, o Ministério Público refuta a pretensão, pugnando pelo improvimento do presente agravo e manutenção do
decisum
(Id. 164611671).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 164611672).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo
desprovimento
do agravo (Id. 170115164), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DEFENSIVO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO NATALINO. SUSTENTADO O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, BEM COMO QUE OS CRIMES NÃO FORAM PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL OU FORMAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVANTE CONDENADO POR CRIMES ABRANGIDOS E VEDADOS PELO DECRETO N.o 11.302/2022. LEGISLAÇÃO QUE EXIGE O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA REFERENTE AO DELITO VEDADO PARA QUE A BENESSE POSSA SER APLICADA À PENA DO CRIME PERMITIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DO DECRETO N.o 11.302/2022: NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO CORRESPONDENTE AO CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS QUANDO SE TRATAR DE REEDUCANDO COM VÁRIAS CONDENAÇÕES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defensoria Pública em benefício de em benefício de
Silvano Dominiak
, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que,
no
Executivo de Pena no 0004493-54.2014.8.11.0064, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino estabelecido no Decreto n° 11.302/2022.

Argumenta o agravante que a condenação pelos crimes descritos no artigo 7o do Decreto n° 11.302/2022 somente impedem a concessão do indulto pretendido quando praticados em concurso com os crimes impeditivos, e não quando há unificação ou soma das penas.

Pois bem.

O
Indulto Natalino
instituto jurídico previsto no artigo 84, XII da
Constituição Federal
, concedido pelo Presidente da República através de Decreto Presidencial, onde são estabelecidos critérios a serem preenchidos para a concessão do perdão que impõe a extinção da pena dos indivíduos beneficiados, conforme preconiza o artigo 107, inc. II, do Código Penal.

Sobre o tema:

“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência” (STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).”

O presente agravo volta-se contra decisão que indeferiu a concessão do indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 ao reeducando, prolatada nos seguintes termos:

“(...)

II – Não assiste razão a Defesa.

Isto porque, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7o, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo.

Pois bem.

Denota-se que o penitente possui 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de pena a cumprir pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7o, I e II, Decreto 11.302/2022).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos de homicídio e tráfico de drogas para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo ( 8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2018)

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA , Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/ 04/2021).

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade . [1]

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés,
até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Detalhada”, que o penitente cumpriu somente 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias

da pena do crime impeditivo
, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. (...)”

(Id. 165602178).

Nessa ordem de ideias, conquanto o reeducando discorde do entendimento esposado pelo d. juízo
a quo
, no sentido de que o critério objetivo para a concessão do indulto deve ser aferido com base no
quantum
de pena unificada, não há reparos a serem feitos na decisão hostilizada.

Isso porque, o artigo 7o, do Decreto Lei no 11.302/2022, assim estabelece:

“Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa
ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
;

III - previstos na:

a)
Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997
;

b)
Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d)
Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013;
e

e)
Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos
art. 215
,
art. 216-A
,
art. 217-A
,
art. 218
,
art. 218-A
,
art. 218-B
e
art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940
- Código Penal;

V - tipificados nos
art. 312
,
art. 316
,
art. 317
e
art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940
- Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
;

VII - previstos no
Decreto-Lei no 1.001, de 1969
- Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos
art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990
- Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica
na hipótese prevista no art. 6o.”

Havendo concurso com crimes impeditivos, rege o artigo 11, da mesma norma:

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas
até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão
fundamentada no
inciso III do
caput
do art. 1o.” (sic).

Em outras palavras, para que se verifique o cumprimento dos requisitos para a extinção da punibilidade, as penas relativas a mais de um crime (
provenientes ou não do mesmo processo
) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas, consistindo,
in casu
, em óbice impeditivo a concessão do indulto.

De igual modo, a lei é clara quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino a crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo.

O recorrente ostenta as condenações a seguir transcritas:

* 0001512-78.2012.8.11.0078 3a0m0d - PENA Vara da Comarca de Sapezal-MT 22/03/ 2013 Art. 121, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* 0001383-26.2013.8.11.0050 6a0m0d - PENA 28/10/2015 Art. 33, CAPUT, Lei 11343/06 - Lei de Drogas ;2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT

* 0001815-58.2013.8.11.0078 15a2m0d - PENA Vara Unica da Comarca Sapezal-MT 28/ 07/2016 Art. 121, § 2o, Lei 2848/40 - Código Penal ;

* 0002814-95.2013.8.11.0050 1a8m0d - PENA 12/06/2017 Art. 180, CAPUT, Lei 2848/40 - Código Penal ; 2a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT

* 0001547-37.2012.8.11.0046 1a6m0d - PENA 25/07/2018 Art. 12, CAPUT, Lei 10826/03 - Estatuto do Desarmamento; Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT”
(sic).

Conforme se observa na decisão transcrita, até 25 de dezembro de 2022, o penitente cumpriu somente 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias da pena do crime impeditivo, o que, a toda evidência, o desqualifica para a obtenção do indulto pretendido.

Assim, o mesmo não satisfaz todos os requisitos necessários à concessão do indulto, e por essa razão, deve ser mantida a decisão combatida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto por
Silvano Dominiak
, permanecendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023